Tribunal: STF
Processo: HC 227623
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RETIRADA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DOS APENADOS QUE CUMPREM PENA NO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. PRECEDENTE: HC 187.477-AGR, PRIMEIRA TURMA, REL. MIN. ROSA WEBER. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A impetração coletiva reclama adequada delimitação do grupo favorecido e da questão de natureza comum aduzida, porquanto inadmissível esse instrumento no afã de se veicular pretensão genérica que inviabilize provimento jurisdicional hábil a contemplar indivíduos em situação fático-jurídica cuja similitude ensejaria uma decisão uniforme. Precedentes: HC 187.477 -AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/11/2020; HC 148.459-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/2019.



    2. In casu, revela-se inviável a aferição de eventual constrangimento ilegal à liberdade de locomoção de cada um dos “apenados que cumprem pena no regime aberto e são vinculados à Casa do Albergado de Goiânia”. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo interno DESPROVIDO.